Tribunal: TJMT
Processo: 1060822-65.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060822-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS FERREIRA SILVA - CPF: 022.667.973-01 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA –

RECURSO PROVIDO.

O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda (AREsp n. 1.181.332/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio de Jesus Ferreira Silva em face do
decisum
proferido pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido na ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, indeferiu o pedido de execução de sentença formulado pelo autor quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal.

Inconformado, o apelante sustenta que
a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado, aportando aos autos o valor que entendia ser devido. Uma vez intimado, o apelante não concordou com os valores apresentados, tendo em vista que a seguradora não efetuou o depósito em juízo da integralidade do preparo recursal afeto ao recurso interposto para majoração dos honorários advocatícios. Aduz que a magistrada optou por modificar os critérios já estabelecidos e transitados em jugado, ao afastar a condenação da seguradora na integralidade das despesas e custas judiciais. Segue mencionando que o art. 82, §2º, do CPC garante o ressarcimento da parte vencedora pela parte vencida no processo, sendo que o reembolso do preparo recursal é devido à parte vencedora nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão, mantendo a integralidade de todas as despesas processuais para a recorrida, nos termos do §2º, do art. 82 c/c art. 84 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 155280462), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antônio de Jesus Ferreira Silva
moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, tendo a
douta magistrada
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 114760489)
.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pela magistrada se mostrava irrisório e tornava desvalorizado o exercício da profissão. Versando o recurso sobre matéria de interesse exclusivo do patrono, consistente na majoração da verba honorária, o advogado do autor recolheu o preparo recursal (id. 114760495).

O recurso de apelação foi parcialmente provido, para reformar o
decisium
, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8º, do CPC (id. 119370963).

Após o trânsito em julgado do v. acórdão (certidão - id. 122889476), a Seguradora requereu o cumprimento voluntário da r. sentença para pagamento do valor devido (id. 155283330), contudo, o autor apresentou discordância do montante depositado em juízo, sob a alegação de que não foi efetuado o reembolso referente ao preparo recursal - id. 155283332.

A douta magistrada
a quo
analisando a questão, assim decidiu:

“No que concerne ao pedido de execução de sentença formulado pela parte exequente no ID. 95684310, quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal INDEFIRO o pedido, haja vista que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias diretas das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito.

Nada mais a ser requerido, arquivem-se os autos com as providências de praxe.
”
(id. 155280454).

Irresignado, o recorrente sustenta que
a ré foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado, porém, não efetuou o depósito em juízo da integralidade do preparo recursal afeto ao recurso interposto para majoração dos honorários advocatícios, e que, não tendo recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada. Assim, requer a reforma da r. sentença, para que que seja mantida a condenação da apelada ao pagamento da integralidade de todas as custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 84, ambos do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a seguradora tem o dever ou não de ressarcir ao exequente, as custas processuais em fase de cumprimento de sentença, de forma integral, inclusive do preparo por ele recolhido ao interpor o recurso de apelação visando a majoração da verba honorária sucumbencial
.

Ora, não se desconhece que o c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ.
CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
.
IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL
. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

1.
É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial
.

2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ.

3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração.

4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal".

5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 1.181.332/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2017 – negritei)

À vista disso, o reembolso do preparo recursal é devido à parte vencedora, com fundamento no art. 82, §2º, do CPC, que é claro ao dispor que
“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT– REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA –
DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2º, DO CPC
– HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4º, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia,
sendo devida somente devolução do preparo simples.
[...]”
(RAC n. 1037320-97.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens dos Santos Filho, j. 23.06.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Não se desconhece que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referentea tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda (AREsp n. 1.181.332/SP).”
(RAC n.º 1059331-86.2020.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.02.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – ARTIGOS 82, §2º E 84 DO CPC – PARTE VENCIDA DEVERÁ PAGAR AO VENCEDOR AS DESPESAS QUE ANTECIPOU – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 82, § 2º do CPC, a parte vencida deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou, sendo que o preparo recursal, por se tratar de uma custa referente a um ato processual (artigo 84 do CPC), está abrangida dentre aquelas que devem ser ressarcidas
.”
(RAC n.º 1057527-83.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023

– destaquei).

Desta forma, merece acolhimento a insurgência do apelante, para que seja reembolsado do valor pago a título de recolhimento das custas processuais referente ao recurso de apelação interposto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023